Tribunal: TJDFT
Processo: 0703685-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703685-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: SILVANA MARTINS BRAGA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer e indenizatória (processo no 0700188-84.2022.8.07.0009 - id 112419050), ajuizada por SILVANA MARTINS BRAGA, que deferiu a antecipação de tutela para determinar que a agravante promova os exames e tratamento da parte autora, bem como utilizem os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$10.000,00, que incidirá até o cumprimento da decisão judicial. Em suas razões, a agravante sustenta, em suma, que apenas agiu no exercício regular de seu direito, uma vez que emitiu a negativa ampara no contrato entabulado entre as partes e na legislação atinente a matéria, ao argumento de que nos casos de urgência/emergência nos quais o beneficiário ainda esteja cumprindo o período de carência, o atendimento será limitado às primeiras 12 horas. Logo, defende que a agravada não demonstrou os requisitos ensejadores da concessão da tutela de urgência. Aduz ainda que já cumpriu tempestivamente a ordem, todavia alega que o valor fixado a título astreintes foi excessivo e não teve limitação. Destaca que se fazem presentes os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, ressaltando a plausibilidade do direito nos argumentos expostos, e o perigo da demora, pois estará impelida a autorizar e cobrir indevidamente procedimentos que não possuem cobertura contratual. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso, com a concessão de efeito suspensivo, para revogar a decisão agravada, eximindo-a da multa cominatória. Preparo regular (id 32507313). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo vindicado. Na hipótese em julgamento, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por não ter sido demonstrado especificamente pela recorrente o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito recursal, não sendo suficiente meras alegações genéricas. Por outro lado, considerando que o relatório médico (id 112318313, fls. 04/05 - origem) registrou o caráter de emergência/urgência para o tratamento de neoplasia maligna, resta patente o risco de dano inverso, inteligência do §3o do art. 300 do CPC, sobretudo por se tratar de preservação da vida da autora. Ademais, se a próprio agravante informa que já cumpriu integral e tempestivamente a determinação judicial, não há que se falar, a priori, em interesse recursal em suprimir ou limitar as astreintes, pelo menos neste momento processual, posto que a sanção só seria efetivamente aplicada, por óbvio, em caso de descumprimento. Desse modo, mostra-se mais prudente prestigiar o contraditório para verificar no mérito pelo Órgão Colegiado a necessidade da medida postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2022. ANA CANTARINO Relatora